Tribunal: STJ
Processo: 1019728-34.2022.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025013 - SP (2025
/0312674-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERALSERV - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
METALURGICOS LTDA
ADVOGADO
: DENIS SARAK - SP252006
AGRAVADO
: ADJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: THAMIRES DE ALMEIDA MATOS PINHEIRO - SP412121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de inexigência
de débito c/c antecipação de tutela e pedido de indenização por danos
materiais e morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 31.730,76.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 04ec47ba-7d6c-45a5-a443-798b4cee5fd0

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é
possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 3. A interposição
de agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".

Documento eletrônico VDA53235905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 04ec47ba-7d6c-45a5-a443-798b4cee5fd0

CPC, arts. 85, § 11, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018;
STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 04ec47ba-7d6c-45a5-a443-798b4cee5fd0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025013 - SP (2025
/0312674-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERALSERV - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
METALURGICOS LTDA
ADVOGADO
: DENIS SARAK - SP252006
AGRAVADO
: ADJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: THAMIRES DE ALMEIDA MATOS PINHEIRO - SP412121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de inexigência
de débito c/c antecipação de tutela e pedido de indenização por danos
materiais e morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 31.730,76.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA52322619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 413bc074-1f55-4edf-8175-b6cd109ffdee

decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é
possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 3. A interposição
de agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Documento eletrônico VDA52322619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 413bc074-1f55-4edf-8175-b6cd109ffdee

STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018;
STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 410-412, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso, além da majoração dos honorários
recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA52322619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 413bc074-1f55-4edf-8175-b6cd109ffdee

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexigência de débito c/c
antecipação de tutela e pedido de indenização por danos materiais e morais cujo
valor da causa foi fixado em R$ 31.730,76.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7
do STJ e na ausência de similitude fática.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 376-377, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –
arts. 357,
e §§ 2° e 3o, 373, II, 442, 444, 445 e 446, do CPC, a respeito do
caput
cerceamento de defesa – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que
não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
Documento eletrônico VDA52322619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 413bc074-1f55-4edf-8175-b6cd109ffdee

adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52322619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 413bc074-1f55-4edf-8175-b6cd109ffdee

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Documento eletrônico VDA52322619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 413bc074-1f55-4edf-8175-b6cd109ffdee

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52322619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: 413bc074-1f55-4edf-8175-b6cd109ffdee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.013 / SP
Número Registro: 2025/0312674-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10197283420228260068
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALSERV - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
METALURGICOS LTDA
ADVOGADO
: DENIS SARAK - SP252006
AGRAVADO
: ADJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : JAQUELINE GIULIETTI DA SILVA - SP292233
THAMIRES DE ALMEIDA MATOS PINHEIRO - SP412121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALSERV - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
METALURGICOS LTDA
ADVOGADO : DENIS SARAK - SP252006
AGRAVADO
: ADJ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: THAMIRES DE ALMEIDA MATOS PINHEIRO - SP412121
Documento eletrônico VDA53203408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: d85d19b3-9905-4229-9fed-dcc03d4c4d2f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: d85d19b3-9905-4229-9fed-dcc03d4c4d2f